Tribunal: TJPA
Processo: 0021088-44.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021088-44.2016.8.14.0301

APELANTE: JOELMA ALVARES MARTINS

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
VALOR DA ASTREINTES EXCESSIVO. VALORE MUITO SUPERIOR AO PRÓPRIO DÉBITO DISCUTIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. I-
A astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista ou excluída a
qualquer
tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC; II- que a redução estabelecida pela Juízo para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) garante não só sua função coercitiva, mas também que não haja enriquecimento ilícito e tampouco dano excessivo, estando dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III- Observa-se que a execução da multa no valor de R$ 73.120,68 (setenta e três mil, cento e vinte reais e sessenta e oito centavos), implicaria em medida desproporcional em relação ao valor da obrigação principal (o débito ou a indenização), de modo que a modificação realizada pelo Juízo era medida que se impunha. IV-
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE

PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada, porém deixo de aplicar os efeitos infringentes, mantendo a conclusão do julgado pelo desprovimento do recurso de apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOELMA ALVARES MARTINS
, em face do Acórdão que NEGOU provimento ao recurso de Apelação interposto por ela interposto.

Alega a embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é sanar a omissão contida no Acórdão, uma vez que esta magistrada deixou de se manifestar acerca da alegação de impossibilidade da redução da astreintes fixada em liminar e devida pela recusa da Requerida em cumprir com a determinação judicial para a irrisória quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) com base no entendimento de que o valor original devido pelo atraso consciente do Réu se tornou desproporcional ao valor discutido na causa e supostamente caracteriza enriquecimento ilícito por superar próprio débito condenatória.

Sustenta que além de requer em apelação a majoração do dano moral, discutiu

a redução exagerada da astreinte, demonstrando jurisprudencialmente que tal decisão que desvirtua a finalidade coecitiva/punitiva da multa por descumprimento de determinação judicial e que recompensa a desobediência do réu.

Afirma que não há impedimento de que as astreintes não possam ultrapassar o valor da dívida/débito do réu, visto que a finalidade precípua da multa é a coercitividade da determinação judicial e não a reparação do dano causado.

Desse modo, requer que seja sanada a omissão, para dar provimento ao referido recurso, reformando a decisão, mantendo a astreinte fixada inicialmente pelo juízo “a quo”, de modo a não recompensar a empresa Requerida pela desobediência a determinação judicial.

Contrarrazões ID

21749178
.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a
existência de omissão na decisão embargada, na medida em que deixou de se manifestar acerca da
impossibilidade de redução dos valores fixados em astreintes pelo juízo singular.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante demonstrou que houve omissão no julgado, na medida em que esta magistrada não observou as questões atinentes a redução das astreintes em sentença, motivo pelo qual a pretensão dele se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC.

Com efeito, o magistrado singular em que pese ter aplicado a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, considerando que a autora informou o descumprimento pleiteando medidas constritivas para executar a multa no valor de R$ 73.120,68 (setenta e três mil, cento e vinte reais e sessenta e oito centavos), minorou a multa aplicada para o aporte de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob os argumentos de que as astreintes não podem ser cominadas em valores muito superior ao próprio débito discutido podendo incorrer em enriquecimento ilícito.

Oportuno destacar, que a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista ou excluída a
qualquer
tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1º, I do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva

II- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento

Ness sentido, a Jurisprudência Pátria é uníssona ao dispor que as astreintes podem ser revisadas e/ou limitadas, caso se observe ser ela fixada de forma exorbitante, desproporcional ou que possa gerar enriquecimento ilícito. Vejamos:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida. 2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular.(

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 650.536 - RJ (2015/0006850-7) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO NO SERASA. VALOR DA ASTREINTES EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803832-12.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/09/2022 )

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo
461
do
Código de Processo Civil
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015). Grifei.

Assim, observa-se que a redução estabelecida pela Juízo para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) garante não só sua função coercitiva, mas também que não haja enriquecimento ilícito e tampouco dano excessivo, estando dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, observa-se que a execução da multa no valor de R$ 73.120,68 (setenta e três mil, cento e vinte reais e sessenta e oito centavos), implicaria em medida desproporcional em relação ao valor da obrigação principal (o débito ou a indenização), de modo que a modificação realizada pelo Juízo era medida que se impunha.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU-LHE

PROVIMENTO
,
para sanar a omissão apontada, porém deixo de aplicar os efeitos infringentes, mantendo a conclusão do julgado pelo desprovimento do recurso de apelação.

Belém – PA,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/10/2025